Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010056-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.045.378-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), EDILSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 835.411.951-34 (AGRAVANTE), LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 071.762.525-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DENEGADO – NÃO COMPARECIMENTO IMPUTÁVEL À PRÓPRIA TESTEMUNHA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o não comparecimento à audiência decorreu de motivo imputável à própria testemunha, não se visualiza desde o desacerto da decisão que indeferiu o pedido de redesignação do ato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010056-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDILSON LUIZ DE SOUZA

AGRAVADO:

LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON LUIZ DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de

Execução de Titulo Extrajudicial
n. 1000193-74.2022.8.11.0024, ajuizada por LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de redesignação da audiência instrutória para ouvir testemunha arrolada pelo Agravante.

Em suas razões, aduz que “
no dia e hora da referida audiência a testemunha tentou entrar na audiência virtual, por diversas vezes, contudo, devido a falhas de conexão à rede de internet não conseguiu
”, de forma que “
o não ingresso da testemunha na audiência se deu por circunstâncias alheias a sua vontade
”.

Cita que “
a oitiva da testemunha é mostra imprescindível no caso para averiguar os fatos narrados pelo Autor
” e que sua falta constitui cerceamento de defesa.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e do prazo para apresentação de alegações finais e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
,

para que seja designada nova audiência para oitiva da testemunha André de Almeida Leita.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 279223368).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 279374898).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON LUIZ DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de

Execução de Titulo Extrajudicial
n. 1000193-74.2022.8.11.0024, ajuizada por LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de redesignação da audiência instrutória para ouvir testemunha arrolada pelo Agravante.

Sem delongas, o inconformismo não prospera.

Com efeito, infere-se dos autos que a ausência de comparecimento da testemunha à sessão não ocorreu por falhas no link da audiência encaminhado, tampouco no sistema Teams, mas sim por falhas de conexão à rede de internet imputável à própria testemunha, tanto que todos os demais participantes, inclusive a outra testemunha arrolada pelo Agravante, residente na mesma região daquela, participaram da sessão de forma virtual.

Logo, considerando que o não comparecimento à audiência decorre de motivo imputável à própria testemunha, não se verifica justa causa para o tanto, pelo que não há como se concluir pelo desacerto da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA – JUSTICATIVA NÃO DEMONSTRADA A TEMPO – IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REDESIGNAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a expressa disposição contida no artigo 362, II, § 1o, do CPC, a audiência poderá ser adiada se não puder comparecer qualquer pessoa que dela deve necessariamente participar, desde que justificada até a sua abertura, cuja impossibilidade real deve ser comprovada.
Ausente a demonstração da justa causa para o não comparecimento, deve ser mantida a decisão que indeferiu a designação de nova audiência de instrução e julgamento.
(N.U 1030062-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025